Tribunal: TJDFT
Processo: 0731662-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731662-66.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: JOSÉ HUMBERTO ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Tem-se na hipótese a incidência da preclusão consumativa, porquanto após três determinações para o cumprimento da determinação judicial, a parte, na terceira oportunidade, ainda com o transcurso de prazo processual, junta parcialmente a documentação solicitada, mesmo advertido das consequências previstas para sua omissão. 2. O Processo Civil se fundamenta na marcha sempre em direção ao fim, sem retrocessos, daí porque se consagrou nos arts. 502 e 507 do CPC o fenômeno da coisa julgada e da preclusão, impedindo a recidiva intermitente sobre o mesmo assunto. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 10, 502, 507 e 524, incisos I a VII, §§1o ao 5o, todos do CPC, sustentando o afastamento da preclusão e da coisa julgada. Aduz que foram cumpridas todas as determinações do Juízo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 9o, 10, 502, 507 e 524, incisos I a VII, §§1o ao 5o, todos do CPC. Isso porque, ao assentar que “após três determinações para o cumprimento da determinação judicial, a parte, na terceira oportunidade, ainda com o transcurso de prazo processual, junta parcialmente a documentação solicitada, mesmo advertido das consequências previstas para sua omissão “(ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010